Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a ré pelo crime de furto qualificado, praticado mediante abuso de confiança, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, II, c/c art. 71, CP), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa. A sentença também fixou o valor de R$ 113.976,50 como reparação mínima dos danos à vítima, conforme o art. 387, IV, CPP. A defesa alega que a reparação de danos deve ser excluída, sob o argumento de que a vítima ou seus representantes legais são as únicas partes legítimas para pleitear tal reparação, com base no art. 63, CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Ministério Público tem legitimidade para requerer a reparação mínima de danos na ação penal; e (ii) avaliar a regularidade da fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite que o Ministério Público também tem legitimidade para pleitear a reparação mínima dos danos causados pela infração penal, conforme art. 91, I, CP, e art. 387, IV, CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia.
4. O pedido de reparação de danos foi expressamente incluído na denúncia, garantindo à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento pacificado do STJ.
5. A fixação do valor de R$ 113.976,50 para a reparação dos danos causados pela recorrente encontra-se devidamente fundamentada nos autos e os danos estão comprovados e são confessados da acusada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, II; art. 71; art. 91, I. Código de Processo Penal, art. 387, IV; art. 63.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2018, DJe 28/06/2018; STJ, AgRg no REsp 1745628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019, DJe 03/04/2019.